Tribunal: TJES
Processo: 5006790-83.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006790-83.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CYNTHIA SANTOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS C/. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. SENTENÇA TERMINATIVA. SITUAÇÃO QUE GUARDA PERTINÊNCIA COM AS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NOS INCISOS DO ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA/AIC 5 DO STJ. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5006790-83.2024.8.08.0030

Recorrente: CYNTHIA SANTOS DE OLIVEIRA

Recorridas: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A e DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS C/. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. SENTENÇA TERMINATIVA. SITUAÇÃO QUE GUARDA PERTINÊNCIA COM AS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NOS INCISOS DO ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA/AIC 5 DO STJ. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (1). DA LIDE.
A PRESENTE AÇÃO TRATA-SE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDOS DE DANOS MORAIS E MATERIAIS EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DE SEU PLANO DE SAÚDE. AFIRMA QUE É EX-FUNCIONÁRIA DA RÉ DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A SENDO BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DO LIAME TRABALHISTA, TENDO SIDO DEMITIDA DURANTE O PERÍODO DE TRATAMENTO MÉDICO.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com base no art. 51, II da Lei n° 9.099/95, c/c os artigos 64, parágrafo 1º e 485, inciso IV ambos Código Processo Civil.
1. REVOGO
a decisão de ID 43795362. 2. Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA, PARA QUE: O PROCESSO SEJA TRAMITADO NA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL; A DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAMENTO DO FEITO, AFASTANDO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO; SEJAM OS AUTOS REMETIDOS PARA O JUÍZO
A QUO
PARA MANUTENÇÃO DO PEDIDO LIMINAR E PROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ SAMP.
PRELIMINARMENTE, POSTULA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA, POR FORÇA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
NO MÉRITO, ROGA PELA MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO VERGASTADA. SUBSIDIARIAMENTE, NA HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO EM DANOS, REQUER QUE O
QUANTUM DEBEATUR
SEJA FIXADO COM FINCAS NOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ DRIFT.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE RECORRIDA SAMP, POR VISLUMBRAR A POSSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO EM FAVOR DAS REQUERIDAS, NA FORMA DO ART. 488, DO CPC.
(6.2).
ANALISANDO OS AUTOS, CONSTATO QUE O PLANO DE SAÚDE DA QUAL A AUTORA ERA TITULAR SE TRATA DE UM BENEFÍCIO DECORRENTE DA RELAÇÃO DE EMPREGO QUE MANTINHA COM A DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A, INSTITUÍDO E REGULADO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CLÁUSULA VIGÉSIMA - ID. 10755735 - Pág. 1). DIANTE DISSO, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ), EM JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA, FIRMOU ENTENDIMENTO RECONHECENDO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAMENTO DE DEMANDAS QUANDO O BENEFÍCIO FOR INSTITUÍDO EM CONTRATO DE TRABALHO, CONVENÇÃO OU ACORDO COLETIVO: “
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIAS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015).
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CASO CONCRETO. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. PLANO "SAÚDE CAIXA". MODALIDADE AUTOGESTÃO EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO
. 1. Controvérsia acerca da competência da Justiça do Trabalho para julgamento de demanda entre usuário e operadora de plano de saúde coletivo empresarial. 2. Teses para os efeitos do art. 947, § 3º, do CPC/2015: 2.1.
Compete à Justiça comum o julgamento das demandas entre usuário e operadora plano de saúde, exceto quando o plano é organizado na modalidade autogestão empresarial, sendo operado pela própria empresa contratante do trabalhador, hipótese em que competência é da Justiça do Trabalho.
2.2. Irrelevância, para os fins da tese 2.1, da existência de norma acerca da assistência à saúde em contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva. 2.3. Aplicabilidade da tese 2.1 também para as demandas em que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador. 3. Julgamento do caso concreto: 3.1. Demanda ajuizada no Juizado Especial Federal por empregada e seu dependente contra a empregadora (e operadora de plano de saúde autogestão empresarial), tendo como causa de pedir a recusa de cobertura de procedimento médico. 3.2. Declinação de competência pelo juízo federal ao juízo do trabalho, tendo este suscitado o presente conflito de competências. 3.3. Aplicação das teses 2.1 e 2.3, 'in fine', ao caso concreto para se declarar competente o juízo do trabalho, suscitante. 4. CONFLITO ACOLHIDO PARA SE DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DO 52ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - SP.
” (CC n. 165.863/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 17/3/2020.).________
"INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO INSTITUÍDA.
INATIVIDADE DO EX-EMPREGADO. MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 2015, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/11/2017.
2. Incidente de assunção de competência instaurado para decidir sobre a Justiça competente para julgamento de demanda relativa a contrato de plano de saúde assegurado em contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva.
3. A jurisprudência da Segunda Seção reconhece a autonomia da saúde suplementar em relação ao Direito do Trabalho, tendo em vista que o plano de saúde coletivo disponibilizado pelo empregador ao empregado não é considerado salário, a operadora de plano de saúde de autogestão, vinculada à instituição empregadora, é disciplinada no âmbito do sistema de saúde suplementar, e o fundamento jurídico para avaliar a procedência ou improcedência do pedido está estritamente vinculado à interpretação da Lei dos Planos de Saúde, o que evidencia a natureza eminentemente civil da demanda.
4. Tese firmada para efeito do art. 947 do CPC/15: Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial,
exceto quando o benefício for instituído em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo
, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador
. 5. Hipótese que trata de contrato de plano de saúde na modalidade autogestão instituída, pois operado por uma fundação instituída pelo empregador, o que impõe seja declarada a competência da Justiça comum Estadual. 6. Recurso especial conhecido e provido."
(STJ - REsp: 1799343 SP 2018/0301672-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 11/03/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/03/2020). DESSA FORMA, CONSIDERANDO QUE O PLANO DE SAÚDE DA PARTE REQUERENTE FOI INSTITUÍDO POR CONVENÇÃO COLETIVA, ENTENDO QUE COMPETÊNCIA PARA APRECIAR A PRESENTE DEMANDA SERÁ DA JUSTIÇA DO TRABALHO. POR TAL RAZÃO, VOTO PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DIANTE DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
(7).
ANTE AO EXPOSTO,
CONHEÇO

DO RECURSO INTERPOSTO, MAS LHE
NEGO PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA.
NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ORA DEFERIDA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)